Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. “DIREITO À SAÚDE”. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento da determinação de recolhimento da agravada, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, em instituição de longa permanência.
2. Os autos de origem versam a respeito de ação submetida ao procedimento comum ajuizada pela agravada, Sueli Rodrigues de Moraes, devidamente representada por seu filho, em desfavor do Distrito Federal, com o objetivo de recolhimento em abrigo público ou o pagamento de hospedagem em estabelecimento privado. 2.1. A pretensão ora em exame decorre da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela idosa, que não conta com moradia própria e convive com “esquizofrenia paranóide, transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco”.
3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No contexto constitucional, trata-se de autêntica liberdade positiva, contemplada na regra estabelecida no art. 5o, § 1o, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desses preceitos normativos é imediata. 3.1. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 3.2. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada.
4. A implementação de serviços de saúde, logicamente, deve observar uma série de parâmetros para que seja possível o atendimento ao maior número de situações. A título de exemplo, é possível que algum paciente em situação gravíssima tenha prejudicado o seu acesso à saúde pelo fato de não ter procurado a via judicial, situação que revela uma certa perversão do sistema de saúde pública. 4.1. Assim, a prestação de medidas ligadas à saúde depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos, a existência de prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo a construção de novas. Os mencionados fatores são justificáveis, pois, considerando-se as limitações financeiras do Estado, deve haver a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. 4.2. É importante registrar, no entanto, que as eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo Distrito Federal, no presente caso, mostram-se absolutamente sem sentido, pois essas alegações não estão acompanhadas de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, mostrando-se absolutamente desprovidas de razoabilidade, uma vez que foram afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias.
5. Na hipótese, o exame dos elementos de prova coligidos aos autos de origem demonstra que a agravada foi submetida a intervenções médicas recentes em virtude do quadro clínico que a acomete, tendo apresentado resistência aos tratamentos disponibilizados.
6. As circunstâncias descritas nos autos permitem a conclusão de que a agravada se encontra acometida por quadro psiquiátrico, condição que exige cuidados para a promoção de sua sobrevivência digna. 6.1. Além disso, é inquestionável a situação de vulnerabilidade social existente, o que denota a indispensável atuação do Distrito Federal para a necessária inserção imediata da agravada como utente das políticas públicas sociais existentes.
7. Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual afigura-se imprescindível o recolhimento em instituição de longa permanência como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico.
8. Além disso, a condição de hipossuficiência econômica demonstrada pela paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do tratamento, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a finalidade de obtenção do fornecimento de abrigo para assegurar o bem-estar físico e mental da ora recorrida. 8.1. Aliás, é imperioso registrar que, no caso em deslinde, a promoção do direito fundamental à saúde deve ser prestigiada.
9. Com efeito, a hipótese descrita nos autos revela a imprescindibilidade de promoção de políticas públicas sociais e de saúde que assegurem à agravada o tratamento clínico necessário para a sobrevivência digna, física e mental, além do fornecimento de moradia adequada.
10. Recurso conhecido e desprovido.